Tribunal: TJDFT
Processo: 0701012-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701012-65.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENI PINTO GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRENI PINTO GOMES em face de decisão que indeferiu o pedido formulado em sua petição inicial para determinar que o agravado (DISTRITO FEDERAL) forneça o tratamento OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, nos termos da prescrição médica. Transcrevo a decisão recorrida: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso dos autos, a parte autora requer, em tutela de urgência, a disponibilização de OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. Em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. Todavia, inexiste nos autos laudo médico que demonstre concretamente a necessidade de a parte autora se submeter imediatamente ao tratamento vindicado sob pena de perda do membro ou função ou mesmo vir a óbito. Chamo a atenção para o Enunciado 51 da II Jornada de Direito da Saúde: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato”. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, a parte autora vem recebendo o tratamento de oxigenoterapia em ambiente hospitalar. Portanto, ausente o perigo concreto e imediato de óbito. Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. INCLUA-SE e INTIME-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO (MPDFT) para ciência e manifestação, no prazo de dez dias úteis. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se." Em seu recurso, a parte agravante pugna pela concessão da tutela de urgência. Afirma que possui 67 anos de idade com diagnóstico de DOENÇA PULMONAR INTERSTICIAL NÃO ESPECIFICADA (cid j84) e comorbidade (diabetes mellitus). Alega que depende do uso de oxigênio para as atividades básicas da vida diária, afirma que se encontra internada no Hospital de Base aguardando a disponibilização do tratamento para ter alta e ir para sua casa. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pede que concedida a tutela antecipada recursal para determinar que o agravado realize forneça OXIGENOTERAPIA DOMICILAR, conforme prescrição médica, no prazo de 15 dias. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça requerida pela parte agravante. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Na espécie, conforme consignado da decisão proferida pelo Juízo de origem, a parte agravante entra-se recebendo o tratamento requerido, ainda que em ambiente hospitalar. Em que pesem os argumentos apresentados quando aos riscos do tratamento em ambiente hospitalar, não há nesse momento processual elementos probatórios capazes de justificar a concessão de tutela em detrimento dos demais pacientes que já aguardam para realização da OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. Dessa forma, diante da ausência de visto de vida ou saúde é necessário aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito. Neste sentido, confira-se precedente:(Acórdão 1618352, 07012999620228079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão e ao MPDFT. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator